Tribunal: TJMT
Processo: 1024706-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024706-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, FIES]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (AGRAVADO), JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 022.844.661-92 (AGRAVADO), ROBSON FEITOSA DE ALMEIDA - CPF: 055.983.761-56 (AGRAVADO), CLEIDE DALL AGNOL TOPANOTTI - CPF: 922.832.841-04 (AGRAVADO), RAYANE ALVES DE CAMARGO - CPF: 062.941.151-40 (AGRAVADO), NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA - CPF: 060.299.721-62 (AGRAVADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO ESTUDANTIL – DESPACHO QUE INTIMA A PARTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO SOB PENA DE MULTA – OBRIGAÇÃO FIXADA NA DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, vê-se que a decisão agravada não possui cunho decisório, tratando-se de mera determinação de atos em observância à marcha processual (apresentação de documentos) cuja obrigação foi fixada no despacho saneador; logo não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição do presente agravo de instrumento.

3. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora não conhecendo o Recurso de Agravo de Instrumento,

nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a irrecorribilidade dos despachos ordinatórios.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento não merece ser mantida, uma vez que
“que a Agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de ID 16454602, haja vista que neste momento processual fora intimada para cumprir a decisão sob pena de multa”
.

Diante desse contexto e superada a questão de admissibilidade recursal, sustenta, em tópicos:
i)
a legalidade da cobrança da mensalidade no valor integral (art. 393 do CC e art. 6º, V, do CDC); e,
ii)
o regime e as limitações da lei de mensalidades a inviabilidade de revisões ao longo do semestre.

E como conclusão, “
a Agravante espera e confia que a tutela de urgência seja revogada para que a decisão agravada seja reformada para dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto. Ou, alternativamente, que haja a exclusão do valor da multa. Por fim, caso seja mantido o valor de R$ 500,00 referente à multa por descumprimento, que seja reduzido o teto para a cobrança da multa cominatória até o limite de R$ 5.000,00.
”.

Não há contrarrazões
(id. 249820667)
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de
Agravo Interno
interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora não conhecendo o Recurso de Agravo de Instrumento,

nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a irrecorribilidade dos despachos ordinatórios.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada não merece ser mantida, uma vez que
“que a Agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de ID 16454602, haja vista que neste momento processual fora intimada para cumprir a decisão sob pena de multa”
.

Para tanto, argumenta que
“
conforme destacado pela IES no Agravo de Instrumento, o Juízo de 1° Grau intimou a Agravante para que cumprisse com item 2 da decisão de id. 141872739, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
.

E segue argumentando que
“é de suma importância salientar que, como mencionado no Agravo de instrumento, a decisão proferida em ID 141872739, viola as diretrizes apresentadas pela Lei de Proteção Geral de Dados – LGPD, visto que a apresentação das fichas de funcionários contratados por setor, das contratações e demissões desde 2018 até 2023 e as fichas funcionais de todos os colabores contratados na modalidade CLT são documentos protegidos pela LGPD”
.

Pois bem.

Em que pese, a alegação da Agravante de que o agravo de instrumento foi interposto por ocasião do arbitramento da multa por descumprimento; da leitura das razões do agravo de instrumento é possível constatar que toda a tese sustentada pela Agravante gira em torno da suposta violação das diretrizes apresentadas pela Lei de Proteção Geral de Dados – LGPD por parte da
decisão que saneou o feito
e, fixando os pontos controvertidos, deferiu o pedido de produção de prova documental, intimando a Requerida, ora Agravante, para apresentar documentos (decisão proferida no id. 141872739).

E para que não haja dúvida, destaco abaixo ambas as decisões, primeiro a decisão agravada (id. 16454602) e depois a decisão que saneou o feito em sua parte dispositiva (id. 141872739):

Decisão agravada (id. 16454602)

Decisão saneadora - intimando a Requerida/Agravante para apresentar documentos (id. 141872739)

Logo,
razão não assiste ao agravante
, vez que a decisão agravada não possui cunho decisório, tratando-se de despacho meramente ordinatório.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUIZ A QUO QUANTO À OBSERVÂNCIA DO TEOR DE DECISÃO PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS, COM O RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL, ALÉM DO DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS EXECUTADOS, REFERENTE AO VALOR ORIGINÁRIO, INTIMANDO-OS PARA SE MANIFESTAREM EM 05 (CINCO) DIAS, AUTORIZANDO, CASO SILENTES, A CONVERSÃO DA INDISPONIBILIDADE EM PENHORA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – ADVERTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que a mera determinação de atos em observância à marcha processual pelo Juízo de primeiro grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório.
(N.U 1014695-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os despachos de mero expediente são pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, logo, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

(N.U 1016365-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO LEGAL - – DESPACHO DE IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO.

Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

O agravo Interno interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual.
(N.U 0033769-10.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024